Tribunal: STF
Processo: AI 141189
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
ISONOMIA - ATIVOS E INATIVOS - § 4º DO  ARTIGO  40  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  -  APLICABILIDADE.  A  garantia  insculpida  no

§ 4º do artigo 40  da  Constituição  Federal  e  de  eficácia
imediata. A revisão dos proventos da aposentadoria e a  extensão  aos

inativos  de  quaisquer   benefícios   e   vantagens   posteriormente

concedidos aos servidores em  atividade  pressupõem,  tão-somente,  a

existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. O  silêncio

do diploma legal quanto aos inativos não  e  de  molde  a  afastar  a

observância da  igualação,  sob  pena  de  relegar-se  a  atuação  do

legislador ordinário como se a este  fosse  possível  introduzir,  no

cenário jurídico, temperamentos a igualdade.
Uma vez editada lei que implique outorga de direito aos servidores em

atividade,  da-se  pela  existência  da   norma   constitucional,   a

repercussão no campo patrimonial dos aposentados. A  locução  contida

na parte final do § 4º em comento - "na forma  da  lei"  -  apenas
submete a situação dos inativos as balizas  impostas  na  outorga  do

direito aos servidores da ativa.